Tribunal: STF
Processo: Rcl 49429
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Paulo Roberto Dutra Silveira contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos Autos nº 000934-13.2014.5.04.0104. A decisão impugnada reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista, decorrente de vínculo mantido com o ente público. 



     2. O reclamante - empregado público admitido mediante concurso em 1979, sob a égide do regime celetista - ajuizou ação pleiteando a incorporação ao salário-padrão, assim como pagamento das parcelas vencidas e vincendas da "gratificação de produção de agente fiscal", instituída pela Lei municipal nº 4.425/99, paga habitualmente desde 04.11.1999, com os consequentes reflexos. Afirma que a natureza salarial da referida rubrica fora reconhecida nos Autos nº 0001035-58.2011.5.04.0103, ação na qual foi deferida a incorporação da gratificação de função de agente fiscal à remuneração do ora reclamante.



      3. Sustenta que, ao reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa de empregado celetista, “sem alegação da reclamada de qualquer vício no seu ingresso no serviço público, sem invocação da parte reclamada de tratar-se de um servidor estatutário ou contrato precário, temporário ou cargo em comissão, vício de origem ou transmutação de regime”, o Tribunal a quo violou a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que assim deu a interpretação constitucional sobre o tema: “ [...] 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores”.



     4. Alega má aplicação da referida tese ao caso concreto, por entender que inexiste relação jurídico-administrativa entre o reclamante e o Município de Pelotas/RS, razão pela qual defende a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito.



     5. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo no qual proferido o acórdão reclamado. Ao final, postula pela cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se a competência da Justiça do Trabalho para apreciação da demanda. Pleiteia, por fim, a concessão da gratuidade de justiça.



     6.  É o relatório. Decido o pedido liminar.



     7. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



     8. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



     9. Com efeito, a existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como se observa na Rcl 6.527-AgR AgR, Rel. Min. Luiz Fux, e na Rcl 7.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, cuja ementa ora transcrevo:



     “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Grifo acrescentado)



    10. No caso em exame, a decisão reclamada amparou-se na ADI 3.395, para reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho. No entanto, a situação fática, no presente caso, não parece se amoldar aos precedentes supracitados. No caso, o autor da reclamação trabalhista narra que, mediante concurso público, foi admitido pelo regime celetista em 23.03.1979, portanto, antes da Constituição Federal de 1988, para o exercício da função de agente fiscal. Embora não haja menção a tal fato na inicial, constato que o regime jurídico-administrativo do Município de Pelotas foi instituído apenas em 1986, por meio da Lei Complementar municipal nº 3.008. Ainda, ao que parece, não houve a transmudação do regime, pois a Lei municipal nº 3.338/1990 estabeleceu o seguinte em seu art. 2º e §1º: 



    “Art. 2º - Os atuais empregados da Prefeitura, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município, continuam submetidos ao regime da Legislação Trabalhista, organizados em quadro de carreira instituídos em Lei. 



    § 1º - Os empregos respectivos serão extintos à medida que vagarem.”



    11. Isto é, não houve alteração do vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e a Administração Pública, que continua a ostentar natureza trabalhista. Apesar disso, a autoridade reclamada declinou da competência para a Justiça Comum, em aparente desconformidade com a decisão proferida pelo STF na ADI 3.395, o que revela a plausibilidade da tese jurídica articulada.



    12. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). 



    13. Por todo o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 000934-13.2014.5.04.0104). Defiro a gratuidade de justiça, tendo em conta que o pedido foi concedido na instância de origem.



    14. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



      Publique-se. Comunique-se.



     Brasília, 04 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator